Tribunal: TJMT
Processo: 1041701-80.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041701-80.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PAULO PAIXAO ALVES FREIRE - CPF: 361.675.501-82 (APELANTE), ANA PAULA CUNHA FREIRE - CPF: 039.196.271-05 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO EXISTENTE - EFEITOS INFRINGENTES – SENTENÇA REFORMADA – SENTENÇA DECLAROU O CONTRATO INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO QUANTO A RESTITUIÇÃO DE TODOS OS VALORES DESCONTADOS PELO CONTRATO - EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. O autor/embargante apresentou recurso pugnando pela reforma da sentença para constar como devida a restituição em dobro dos valores descontados diretamente da folha de pagamento do autor, desde a sua efetivação, a ser apurado o montante devido na fase de liquidação de sentença, ante a continuidade do ato lesivo e do trato sucessivo.

2. Considerando que o juízo a quo em sua sentença declarou a inexistência dos débitos e a ilegalidade dos descontos realizados, deveria no momento da condenação ter expressamente abrangido todos os contratos objeto da demanda e não apenas parte dos descontos realizados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por PAULO PAIXAO ALVES FREIRE (autor/embargante) em face de acórdão proferido em recurso de apelação cível n. 1041701-80.2021.8.11.0041 onde litiga com BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (requerida/embargada).

Prolatado o acórdão que consta de ID. 210854740 o colegiado, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação diante de entendimento contrário quanto ao cabimento de devolução em dobro cumulada com dano moral, que, no entanto, não foi levado em consideração na análise do caso em específico por inexistência de recurso voluntário da Instituição Financeira, sendo mantida incólume a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em apertada síntese, o embargante, em suas razões sob ID. 212341155 requer a declaração de nulidade do acordão, sustentando se tratar de decisão
extra petita
, além de alegar a ausência de fundamentação nos termos do art. 489, §1º do CPC. Aduz ainda a recorrente que a obrigação é de trato sucessivo, com desconto mensal das parcelas diretamente da folha de pagamento do embargante.

Contrarrazões no id. 212876650.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por PAULO PAIXAO ALVES FREIRE (autor/embargante) em face de acórdão proferido em recurso de apelação cível n. 1041701-80.2021.8.11.0041 onde litiga com BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (requerida/embargada).

Prolatado o acórdão o colegiado, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação diante de entendimento contrário quanto ao cabimento de devolução em dobro cumulada com dano moral, que, no entanto, não foi levado em consideração na análise do caso em específico por inexistência de recurso voluntário da Instituição Financeira, sendo mantida incólume a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

O embargante requer a declaração de nulidade do acordão, sustentando se tratar de decisão
extra petita
, além de alegar a ausência de fundamentação nos termos do art. 489, §1º do CPC. Aduz ainda a recorrente que a obrigação é de trato sucessivo, com desconto mensal das parcelas diretamente da folha de pagamento do embargante.

Pois bem.

A piori
, como bem destacado no acórdão ora embargado (id. 210854740), inexiste recurso voluntário da Instituição Financeira, motivo pelo qual este julgador fica adstrito, apenas e tão somente, a análise das razões recursais manejadas pelo autor/consumidor, não podendo modificar qualquer matéria que não seja devolvida à análise deste Sodalício (artigo 1.013 Código de Processo Civil), sob pena de incorrer em
error improcedendo
.

Analisando-se a exordial, verifica-se que o Autor/embargante incluiu como objeto neste processo “
todos os débitos junto ao banco Santander
”, requerendo na inicial:

d) Seja
declarada a inexistência de todos os débitos objeto desta ação junto ao Banco Santander
, haja vista a autora jamais ter contratado qualquer serviço que justifique o desconto mensal.

f) Requer a
restituição em dobro dos valores descontados indevidamente pela requerida desde a data de efetivação dos empréstimos
. Alternativamente, na hipótese de não concessão da restituição em dobro dos valores descontados, requer a restituição simples.

Importante relembrar que a sentença do juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos da inicial para: A) declarar a inexistência dos débitos e a ilegalidade dos descontos realizados; B) condenar a parte requerida ao pagamento de R$11.330,88, com correção monetária desde a data do desembolso de cada parcela e juros de mora a partir da citação.

Ato contínuo, o autor/embargante apresentou recurso de apelação pugnando pela reforma da sentença para constar como devida a restituição em dobro dos valores descontados diretamente da folha de pagamento do autor,
desde a sua efetivação
, a ser apurado o montante devido na fase de liquidação de sentença, ante a
continuidade do ato lesivo e do trato sucessivo
, com a determinação para que o recorrente cesse imediatamente com os descontos continuados na folha de pagamento do autor.

Importante relembrar que o autor narra em sua inicial que nos três meses anteriores ao protocolo da exordial, constatou débitos indevidos diretamente em sua folha de pagamento (descontos consignados em folha) no valor de R$ 1.888,48 mensais. Conforme documento apresentado no corpo da exordial, tratam-se de diversos descontos indevidos de valores menores, que somados perfazem o valor de R$ 1.888,48 mensais (fls. 3 do id. 196963163).

Nesse contexto, o autor/embargante alega desconhecer a origem dos descontos, não sendo possível nem mesmo mensurar qual o valor total do empréstimo ou mesmo quantas parcelas consignadas serão descontadas de sua folha de pagamento. Dessa forma, o autor pugnou em sua inicial e na apelação pela declaração de “
inexistência de todos os débitos
” e pela “
restituição em dobro dos valores descontados indevidamente
desde a data de efetivação dos empréstimos”, abrangendo em seu pedido todos os empréstimos oriundos dos respectivos contratos.

Buscando esclarecer os descontos indevidos apresentados pelo autor, especificamente
cinco descontos classificados como empréstimos e dois outros empréstimos com origem em cartão de crédito
, a instituição bancária ré apresentou diversos contratos que fundamentam individualmente os descontos.

1)

Parcela de desconto no valor de R$ 16,00: refere-se ao contrato de empréstimo consignado n. 00133250079 do dia 11/12/2017, contratado para pagamento em 96 parcelas com primeiro vencimento para o dia 22/02/2018 (id. 196963191).

2)

Parcela de desconto no valor de R$ 411,02: refere-se ao contrato de empréstimo consignado n. 00113260923 do dia 19/07/2016, contratado para pagamento em 96 parcelas com primeiro vencimento para o dia 22/09/2016 e última parcela para 22/08/2024 (id. 196963192).

3)

Parcela de desconto no valor de R$ 18,53: refere-se ao contrato de empréstimo consignado n. 00076208780 do dia 12/10/2015, contratado para pagamento em 96 parcelas com primeiro vencimento para o dia 22/10/2015 e última parcela para 22/09/2023 (id. 196963199).

4)

Parcela de desconto no valor de R$ 42,93: refere-se ao contrato de empréstimo consignado n. 00076206264 do dia 12/10/2015, contratado para pagamento em 96 parcelas com primeiro vencimento para o dia 22/10/2015 e última parcela para 22/09/2023 (id. 196963215).

5)

Parcela de desconto no valor de R$ 524,40 expressa no holerite de 08/2021 a 10/2021 (ids. 196963172, 196963174 e 196963175):
não apresentado o contrato que originou o empréstimo pela instituição bancária.

Quanto aos dois descontos em folha classificados como cartão de crédito, a instituição bancária apresentou: 1) termo de adesão de cartão de crédito BonSucesso com n. da proposta 00852172039 (id. 196963203), inclusive com autorização para desconto em folha de pagamento, datado de 14/06/2016. 2) termo de adesão de cartão de crédito BonSucesso com n. da adesão ao empréstimo 00820639478 e n. da adesão ao cartão de crédito 08206394788 (id. 196963209), inclusive com autorização para desconto em folha de pagamento, datado de 05/04/2012.

Todavia, os referidos
contratos de empréstimos por meio de cartão de crédito não apresentam relação com os valores descontados e expostos na exordial
, pois se referem a contrato do ano de 2012 e 2016, enquanto os descontos que constam nos holerites são os seguintes: 1) parcela de R$ 569,73 expressa nos holerites de 08/2021 a 10/2021 (ids. 196963172, 196963174 e 196963175); 2) parcela de R$ 305,87 que consta no holerite 08/2021 a 10/2021 (ids. 196963176, 196963177 e 196963180)

Dessa forma, constata-se que
o objeto da presente demanda abrange sete contratos de empréstimos, cinco empréstimos comuns consignados e outros dois empréstimos realizados por meio de cartão de crédito e também com desconto em folha
, destacando-se que apenas quatro contratos foram regularmente apresentados pela instituição bancária de forma a fundamentar o desconto salarial em desfavor do autor, conforme rol elencado acima.

Assim, considerando que o juízo
a quo
em sua sentença declarou a inexistência dos débitos e a ilegalidade dos descontos realizados, deveria no momento da condenação ter expressamente abrangido todos os contratos objeto da demanda e não apenas parte dos descontos realizados (valor de R$ 11.330,88 já em dobro).

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

Sendo assim, de fato, há ocorrência de omissão quanto ao pedido para reforma da sentença para constar como devida a restituição em dobro dos valores descontados diretamente da folha de pagamento do autor,
desde a sua efetivação
, a ser apurado o montante devido na fase de liquidação de sentença, ante a
continuidade do ato lesivo e do trato sucessivo
.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e ACOLHO os embargos de declaração, concedendo-lhe
efeitos infringentes
para suprir a omissão, bem como REFORMAR A SENTENÇA proferida pelo juízo
a quo
, alterando apenas e tão somente o item “B” de seu dispositivo para “
CONDENAR a parte requerida a restituir em dobro todos os valores descontados indevidamente em folha de pagamento por decorrência dos sete contratos de empréstimos consignados
” com correção monetária desde a data do desconto de cada parcela e juros de mora a partir da citação
a ser apurado em liquidação de sentença
: 1) contrato de empréstimo consignado n. 00133250079 do dia 11/12/2017 referente a parcela mensal de desconto no valor de R$ 16,00; 2) contrato de empréstimo consignado n. 00113260923 do dia 19/07/2016 referente a parcela mensal de desconto no valor de R$ 411,02; 3) contrato de empréstimo consignado n. 00822413245 do dia 12/10/2015 referente a parcela mensal de desconto no valor de R$ 18,53; 4) contrato de empréstimo consignado n. 00076206264 do dia 12/10/2015 referente a parcela mensal de desconto no valor de R$ 42,93; 5) contrato de empréstimo não apresentado pela instituição bancária referente a parcela mensal no valor de R$ 524,40 no holerite de 08/2021 a 10/2021; 6) contrato de empréstimo através de cartão de crédito não apresentado pela instituição bancária referente a parcela mensal de R$ 569,73 expressa nos holerites de 08/2021 a 10/2021; 7) contrato de empréstimo através de cartão de crédito não apresentado pela instituição bancária referente a parcela mensal de R$ 305,87 que consta no holerite de 08/2021 a 10/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024